Tribunal: TJMT
Processo: 1043125-15.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043125-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ROBERTO MARCELLO - CPF: 461.690.919-91 (RECORRENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (ADVOGADO), ERIC MARCIO FANTIN - CPF: 858.006.432-53 (RECORRIDO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1043125-15.2023.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: SEBASTIÃO ROBERTO MARCELLO.

Recorrido: ERIC MARCIO FANTIN.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NULIDADE DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADAS – VEREADOR – SUPOSTA CALUNIA PROFERIDA EM DISCURSO NA SESSÃO DA CÂMARA - IMUNIDADE PARLAMENTAR NÃO CONFIGURADA – TEMA 469 DO STF - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia pretendida revela-se desnecessária, pois, o conjunto probatório carreado ao feito é suficiente para o deslinde da causa.

2.

De igual modo, não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com outras provas não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito.

3.

Tema 469 do STF, “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.”

4.

Conduta do requerido que se revestiu de ilicitude e configurou dano moral, devido à ofensa à honra objetiva do reclamante.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois fixada em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

O recorrente arguiu preliminares de incompetência e nulidade de sentença por violação do contraditório e ampla defesa e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem, o autor se insurge contra a sentença, alegando a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que, o reclamante apresentou áudio como meio de prova sem realizar perícia. Aduz que a ausência de perícia pode ocultar eventual adulteração do arquivo original.

Contudo, não merece prosperar a preliminar aventada
, isso porque, os vídeos e os áudios anexados na inicial, demonstram de forma segura que o requerido se excedeu ao fazer uso do seu direito de manifestação, na sessão legislativa ocorrida em 01/05/2013,
afirmou publicamente que o reclamante teria pedido um pesqueiro
, dando a ideia de que o autor teria solicitado vantagem indevida para encerrar as investigações.

Portanto, desnecessária a realização de perícia para resolução da causa.

De igual modo, rejeito arguição de nulidade da sentença, sob o argumento de violação ao principio do contraditório e ampla defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, pois, não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova pericial não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença comporta reforma. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

“(...) Cuida-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada por Eric Márcio Fantin em face de Sebastião Roberto Marcello, na qual se pleiteia a condenação do demandado ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) em razão de suposto excesso contido em pronunciamento na sessão legislativa do dia 01 de maio de 2023, ao argumento de ter o réu utilizado de ofensas e calúnias de caráter pessoal em relação ao requerente.

Regularmente citado, o requerido contestou a ação ao defender a ausência de prova inequívoca do fato alegado na ação, requerendo o julgamento de improcedência do pedido do autor (Id. 136126500).

Mérito

Dano moral

O cerne da questão posta em litígio consiste em analisar a ocorrência de dano moral pelas supostas ofensas e calúnias imputadas ao autor pelo reclamado, quando do uso da tribuna da Câmara Legislativa de Brasnorte, na qual exerce o múnus de vereador.

De início, no tocante à imunidade parlamentar, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que a imunidade parlamentar do vereador está adstrita "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

Malgrado o uso da tribuna pelo requerido para manifestação dos fatos objeto deste processo, conclui-se que no presente caso não incide a imunidade parlamentar do vereador, haja vista a não configuração do nexo material entre as falas emitidas na Casa Legislativa e o exercício do mandato.

A gravação da sessão disponível na página do facebook da Câmara Legislativa de Brasnorte/MT atesta o abuso do direito de manifestação exercido pelo requerido ao proferir opinião pessoal marcada de ofensas a pessoa do autor (https://www.facebook.com/100068238272558/videos/899439388172518/), onforme trechos recortados abaixo:

Aos 4:59: “Ele teve uma oportunidade de ser delegado numa cidade e não conseguiu por incompetência. Hoje ele está na Juara. Sabe o que ele faz lá? Catando bituca de cigarro e servindo cafezinho pros outros. Não tem capacidade de nada. Aí fica atirando pedra aqui na administração”.

Aos 5:56 min: “Esse Delegado não presta e quem esperar verá”.

Aos 9:12 min: “Eu quero que esse Delegado esqueça que eu existo que eu também não quero mais falar o nome dessa tranqueira. Agora fica aqui ó, marca a data de hoje que eu tô falando quem esperar verá a tranqueira e a porcaria que esse cidadão é”.

Não resta dúvida que o uso da palavra pelo reclamado, embora no exercício da função legislativa, ultrapassa o comportamento normalmente esperado para uma autoridade pública, cujo exercício da civilidade, ética, respeito e observância das normas constitucionais e infraconstituicinais são condições inerentes à investidura em cargo ou função dentro da administração pública de todos os poderes.

Entendo que o proferimento de ofensas de caráter pessoal à pessoa do autor, por intermédio de autoridade pública, materializado em vídeo alocado na página do Facebook da Câmara Legislativa local não se compatibiliza para o funcionamento escorreito da livre circulação de ideias, opiniões e fatos, bem como o pluralismo político, ideológico e artístico.

Dessa forma, a violação dos direitos da personalidade do autor resta clarividente, já que a proteção conferida pela imunidade parlamentar não é ilimitada, tampouco convalescente ao abuso do direito de manifestação exercido pelo parlamentar.

Evidenciado o dano moral, passo a verificação do quantum indenizatório.

O arbitramento econômico do dano moral muitas vezes cria situações controvertidas na doutrina e na jurisprudência, em razão do legislador pátrio ter optado, em detrimento dos sistemas tarifados, pela adoção do sistema denominado aberto, em que tal tarefa incumbe ao juiz, tendo em vista o bom-senso e determinados parâmetros de razoabilidade.

Dessa forma, o fato trazido à baila ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à parte reclamante, motivo pelo qual justa é a fixação de indenização por danos morais para fins de reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento indevido.

Para a quantificação dos danos morais, consideram-se as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza e gravidade da lesão, as consequências do ato, as condições financeiras das partes, e mais, deve-se estar atento à sua dúplice finalidade, qual seja: meio de punição e forma de compensação ao ofendido.

Dito isso, sopesando a condição social e material dos envolvidos, os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem como o caráter pedagógico da medida, entendo justa a compensação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente, com juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). (...)”.

Pois bem. Entendo que o recurso interposto não comporta provimento.

Conforme já mencionado, o reclamante manejou a pressente ação contra o requerido em razão de suposto excesso, cometido por ele em pronunciamento na sessão legislativa realizada em 1/05/2023, alegando que o requerido proferiu ofensas e calúnias de caráter pessoal em contra sua pessoa,
ao dizer que o reclamante teria pedido um pesqueiro, insinuado que o autor, então delegado, teria solicitado vantagem indevida para encerrar as investigações.

Ademais, basta verificar a fala do recorrente aos 4min: 59seg:
“Ele teve uma oportunidade de ser delegado numa cidade e não conseguiu por incompetência. Hoje ele está na Juara. Sabe o que ele faz lá? Catando bituca de cigarro e servindo cafezinho pros outros. Não tem capacidade de nada. Aí fica atirando pedra aqui na administração
”, e ainda aos 9 min: 12 seg.: “
Eu quero que esse Delegado esqueça que eu existo que eu também não quero mais falar o nome dessa tranqueira. Agora fica aqui ó, marca a data de hoje que eu tô falando quem esperar verá a tranqueira e a porcaria que esse cidadão é”.

A Constituição Federal garantiu a imunidade material aos vereadores por suas opiniões, palavras e por seus votos, nos limites estabelecidos pelo artigo 29, inc. VIII, da CF. Todavia, assim como qualquer outro direito, a liberdade à imunidade parlamentar não é absoluta, estando limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e aos direitos da personalidade, pois, de igual forma, a CF protege o direito à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos, neste caso proclamando serem
“invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (art. 5º, X), e, com acentuada ênfase no campo da livre manifestação do pensamento, expressa redobrado zelo pela proteção à dignidade pessoal, quando institui “o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem” (art. 5º, V).

É certo que a proteção aos direitos da personalidade é garantia assegurada a todos os indivíduos (CF, art. 5º, caput, e CC, art. 2º), mas também
"é certo, no entanto, que a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos agentes políticos, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública. Na lição de Claudio Luiz Bueno Godoy, o político ‘age (...) em nome e no interesse da coletividade. Sua atividade se desenvolve de forma pública, sob a fiscalização da sociedade, para o que, é evidente, necessário que mais se amplie a possibilidade de limitações a seus direitos da personalidade, sem anulá-los de todo, é certo’ (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 72)” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

In casu
, a despeito dos impropérios proferidos pelo requerido no discurso no vídeo da Sessão Ordinária Virtual da Câmara Municipal de Vereadores de Brasnorte-MT, ao tecer tais argumentos, não se verifica a pertinência de tais falas com o exercício do cargo de Vereador, o que afasta a sua imunidade parlamentar.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento por meio do Tema 469, “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador”, por meio do Julgamento do RE 600063, de relatoria do Min. Marco Aurélio,
verbis:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.”
(RE 600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 14-05-2015

PUBLIC 15-05-2015).

Portanto, restou configurado o dano moral suportado pelo recorrido, decorrente dos fatos narrados ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO − DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL – SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS – RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Resta evidenciado no caso em tela que a reclamada/recorrente ultrapassou os limites do bom senso ao publicar por diversas vezes em rede social manifestos de ódio, com teor depreciativo, utilizando-se de palavras de baixo calão, e com o caráter único e exclusivo de ferir a imagem e a personalidade da parte recorrida, restando, portanto evidenciado o dever de indenizar.

2. O conjunto probatório dos autos é robusto e possuem documentos suficientes a demonstrar a ocorrência do ato ilícito. 3. É importante ressaltar que todos nós, vivendo em sociedade, somos obrigados a lidar com certos dissabores e inconvenientes que a vida cotidiana moderna nos implica, sendo certo ainda, que no início de relacionamentos os envolvidos devem ter em mente que todos possuem um passado, sopesando a conveniência de encarar, não apenas os momentos de se colher flores, mas também os momentos de dissabores, restando evidenciado que no caso, a recorrida não soube lidar bem com a situação em que se encontrava, exteriorizando manifestos infelizes em rede social, cujo alvo era atingir a autora/recorrida. 4. O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem. 5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos na rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização. 6. O dano moral resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a moral da reclamante/recorrida, colocando em descrédito, sua integridade moral, e seus atos, principalmente como mãe. 7. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos danos morais, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.”
(N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. LIMITES. OFENSA DE CARÁTER PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-AL - RI: 07018484020198020080 Maceió, Relator: Juiz Sandro Augusto dos Santos, Data de Julgamento: 02/12/2021, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Publ. 02/12/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÕES PROFERIDAS NA TRIBUNA DA CÂMARA. OFENSA DE CARÁTER PESSOAL. DANO MORAL DEVIDO. INVIABILIDADE PARLAMENTAR. INOCORRÊNCIA. A manifestação do pensamento não é um direito absoluto e tem como limite lógico a fronteira dos direitos alheios, de modo que não pode ser praticada com excesso em detrimento dos direitos dos indivíduos. Embora se reconheça a existência e a amplitude da garantia constitucional de inviolabilidade das opiniões, palavras e votos dos vereadores, deve ser analisada a situação concreta para que seja apurada a possibilidade da sua incidência.”
(TJ-MG - AC: 10512110006081001 Pirapora, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 22/11/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2012).

“Recurso Inominado. Sentença de procedência. Responsabilidade civil do Estado. Inexistência. Ofensas que não possuem relação com o exercício do mandato de vereador. Legitmidade passiva, porquanto o Recorrente faz parte da relação jurídica de direito material. Danos morais reconhecidos. Quantum indenizatório bem fixado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Compensação pelos danos morais que observou o caráter pedagógico, preventivo e evitou enriquecimento sem causa. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso.”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000709-85.2021.8.26.0356 Mirandópolis, Relator: Debora Tiburcio Viana, Data de Julgamento: 18/01/2023, Turma Recursal Cível, Criminal e Fazenda Pública, Data de Publicação: 18/01/2023).

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PESSOAIS PROFERIDAS DURANTE DISCURSO NA TRIBUNA DE CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. APELANTE QUE AGIU NA CONDIÇÃO DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE MARTINS/RN. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO NA IMUNIDADE MATERIAL PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. DECLARAÇÕES QUE NÃO SE RELACIONAM COM A ATIVIDADE EXERCIDA OU COM ASSUNTOS RESTRITOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CORRETO O AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO DA IMUNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO QUANTUM. VALOR QUE DEVE SER CONDIZENTE COM A CAPACIDADE DO OFENSOR E COM AS CARACTERÍSTICAS DO FATO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.”
(TJ-RN - AC: 20160142785 RN, Relator: Desembargadora Judite Nunes., Data de Julgamento: 28/08/2018, 2ª Câmara Cível).

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS FEITAS PELO APELANTE À APELADA EM PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM. TRANSMISSÃO PELA RÁDIO LOCAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR NÃO APLICADA. ACUSAÇÕES DE CUNHO PESSOAL QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O MANDATO OU COM QUALQUER ATIVIDADE POLÍTICA. PRECEDENTES DO STF. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0101836-18.2013.8.20.0102, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2022).

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida

pois, fixada em atenção aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024